Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-80.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-80.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS CARDOSO - CPF: 428.023.429-91 (ADVOGADO), ZOOTECNIA SAL GADO LTDA - CNPJ: 00.143.528/0001-10 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JEFFERSON REINALDO DE PAULA

APELADO(S):

ZOOTECNIA SAL GADO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA – SUBTRAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO PEDIDO E DA RESPECTIVA ENTREGA DO PRODUTO – ALEGADA IMPRESTABILIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA EM RAZÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A AUTORA – INOCORRÊNCIA – ART.447, §4o, DO CPC/15 – ÚNICAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DOS FATOS – PROVA VÁLIDA – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS SOB COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO PARCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há casos em que não se pode dispensar a ouvida de testemunha, ainda que incapaz, suspeita ou impedida, tal como autoriza o §4o do art.447 do CPC/15, quando suas declarações são estritamente necessárias à elucidação da controvérsia posta, por serem as únicas testemunhas presenciais dos fatos narrados na inicial.

“Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’”
(TJ/MT - RAC no 0005379-74.2012.8.11.0015)

Em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: “quem paga mal, paga duas vezes”.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEFFERSON REINALDO DE PAULA

APELADO(S):

ZOOTECNIA SAL GADO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON REINALDO DE PAULA
contra a sentença proferida na

Ação de Cobrança
no 1000951-80.2017.8.11.0007 ajuizada por
ZOOTECNIA SAL GADO LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora R$42.662,80,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento das respectivas notas fiscais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, sustenta o recorrente que não obstante a procedência da demanda, a autora não apresentou qualquer prova, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, a justificar tal veredicto.

Assevera que
nas próprias notas fiscais de no 000.017.058 e no 000.017.849, nos valores de R$4.003,00 e R$ 5.670,00 respectivamente, as quais foram juntadas nos autos, constam como forma de pagamento a anotação “ à vista”, o que denota que o débito sob cobrança já se encontra pago, fato que indicaria a má-fé da autora.

Afirma, ainda, desconhecer em absoluto as Notas Fiscais n° 000.021.917, no valor de R$ 5.611,50, com vencimento dia 11/02/2013; e de n° 000.020.245, no valor de R$ 6.088,50, com vencimento em 02/01/2013.

Alega, neste viés, que além de o Boletim de Ocorrência aludido na sentença não comprovar a narrativa inicial – uma vez que sequer tem a representação, e não há investigação acerca de tais fatos – os testemunhos colhidos em audiência de instrução não servem para fins probatórios, já que todas as testemunhas são funcionários da empresa autora.

No mais, aduz que diante de tais argumentos, a anulação da sentença seria medida impositiva.

Contrarrazões em ID. n. 19197480, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada os autos e argumentos contrapostos, constata-se que o recorrente não faz jus à guarida almejada.

Nesse particular, importante frisar de início que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, o magistrado sentenciante assim alinhavou:

“[...]

Quanto ao mérito, após cognição exauriente, restou comprovada a versão apresentada pela parte autora por meio das provas documentais e testemunhais que instruem os fólios.

Com efeito, conforme relato da testemunha Célia Regina da S. A. Guimarães, o réu compareceu à loja da empresa requerente e pediu para ver os pedidos em seu nome, e, após tê-los em suas mãos, colocou-os em sua agenda e saiu, ainda que advertido de que não poderia levar tais documentos consigo.

Esta versão foi corroborada pela testemunha Rosângela Vieira Batista e pelo informante Geovani Variani.

Há que sopesar, ainda, que há notas fiscais aportadas aos autos referentes a tais pedidos sob os Id 6041141, além de extratos de débitos lançados no sistema interno da empresa requerente, reforçando a veracidade da versão apresentada.

Em sentido oposto, embora tenha o réu alegado que já pagou duas das notas e que não efetuou qualquer pedido que justificasse a emissão das outras duas, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento atinente às primeiras ou provas que sustentassem sua defesa.

Diante das provas colacionadas pela requerente, que indicam a presença de crédito a ser recebido, caberia ao demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste viés, diante do acervo probatório, não se vislumbra outro desfecho senão condenar o réu ao pagamento do valor apontado.” (ID. n. 19197472 - Pág. 1/3)

Pelo que se depreende dos autos, o veredicto impugnado se revela irrepreensível.

Isto porque, ficou sobejamente comprovada a narrativa de que, depois de ser cobrado por diversas vezes, o autor compareceu ao escritório da autora e, após solicitar os comprovantes dos pedidos de mercadoria, colocou-os dentro de uma agenda, evadindo-se em seguida do local, pois as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas nesse sentido.

Neste particular, conquanto o requerido tente se apegar ao fato de tais testemunhas serem todas funcionárias da autora, certo é que, em casos como o dos autos, nos quais as pessoas ouvidas foram as únicas que presenciaram o fato porque ocorrido dentro de estabelecimento particular, não há óbice à colheita da referida prova oral.

Isso porque, acordo com o §4o do mesmo artigo, “
sendo necessário,
pode o juiz admitir
o depoimento das testemunhas menores,
impedidas
ou
suspeitas
.”

Ao comentar tal dispositivo N
ELSON
N
ERY
J
ÚNIOR
e R
OSA
M
ARIA DE
A
NDRADE
N
ERY
explicam que
“há casos em que não se pode dispensar a ouvida de testemunha, ainda que incapaz, suspeita ou impedida. Os fatos domésticos, os ocorridos em lugar onde não possam ser presenciados por testemunha [...]”
(
NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: NOVO CPC - LEI 13.105/2015
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
1067)

Sobre o tema, esclarecem L
UIZ
G
UILHERME
M
ARINONI
, S
ÉRGIO
C
RUZ
A
RENHART
e D
ANIEL
M
ITIDIERO
esclarecem que
“reputa-se estritamente necessário um depoimento para ‘prova de fatos que só elas conhecem’”
e que
“um depoimento será estritamente necessário quando outra prova dificilmente pode permitir resultado equivalente ao dele, ou seja, na hipótese em que outra prova dificilmente poderia determinar o esclarecimento por ele prestado.”
(
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 2a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 537).

Ademais, não tendo sido tais testemunhas contraditadas no momento devido, descabe agora tentar desqualificar suas declarações.

Embora o requerido apelante tenha apresentado uma justificativa para a sua ausência por ocasião da audiência de instrução, o julgador singular julgou inidôneas tais desculpas.

Assim, não há dúvida de que os testemunhos colhidos em juízo são aptos a embasar o veredicto positivo da ação.

No mais, impende consignar que,
“consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 0005379-74.2012.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).

Além disso “
Em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: ‘quem paga mal, paga duas vezes’.”
(TRJE/MT – 1a Turma Recursal –Relator: DIRCEU DOS SANTOS – RI no 1435/2011, j. em 06/07/2011, publ. no DJE 22/07/2011).

Sendo assim, o simples fato de nas notas fiscais estar anotada a expressão “à vista”, não significa que o pagamento foi efetuado.

Diante de todo o exposto, irrepreensível a sentença objurgada.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente apelo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020